Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVA. INVIABILIDADE. CRIME DE DANO. EXAME DE CORPO DE DELITO.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso do querelado.
2 – Recurso do querelante. A Lei n. 9.099/1995 não contempla a apelação criminal adesiva e o querelante não apresentou o recurso no prazo regular. Não se conhece, pois, do pleito recursal formulado por ocasião das contrarrazões à apelação do querelado.
3 – Ação penal privada. Uso para fins civis. Não tem pertinência a alegação de que a ação privada é utilizada para fins civis, pois a possibilidade de a ação penal ser utilizada pelo cidadão, bem como a possibilidade de fixação de danos, quando existente, é prevista na própria lei. Não se verifica abuso no caso em exame.
4 – Dano. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Art. 163 do Código Penal. A imputação que pesa sobre o réu tipifica-se na modalidade de deterioração tendo por objeto um aparelho celular que, apesar de continuar funcionando após o fato, teria sofrido trinca na tela. Trata-se de delito que deixa vestígio e por isso o processo deve ser instruído com o laudo pericial respectivo. Neste sentido a jurisprudência do TJDFT: “o crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal é classificado como de natureza material, por ser infração que deixa vestígios. Aplica-se ao presente crime a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal que determina, de forma expressa, que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado" (Acórdão 1344433, Relator: J.J. COSTA CARVALHO). Tal prova não existe, de modo que se dá provimento ao recurso para julgar improcedente a denúncia e absolver o querelado.
5 – Honorários advocatícios. Ante a falta de parâmetro adequado no valor da causa, as custas processuais e honorários advocatícios são fixados no valor de R$ 500,00, arbitrado na forma do art. 6o. da Lei n. 9.099/1995, de conformidade com a complexidade da causa.
6 – Apelação criminal do querelante não conhecida. Apelação criminal do querelado conhecida e provida.